Tribunal: STF
Processo: CJ 6020
Classe: CJ
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-05-26
Data de publicação: 1976-05-26

Ementa:
- CONFLITO DE JURISDIÇÃO.
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL RURAL.
A COMPETÊNCIA PARA PROCESSÁ-LA E JULGÁ-LA E DO JUÍZO DO FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL (CPC, ART. 95), NÃO PODENDO O TRIBUNAL, EXIMINDO-SE DE DECIDIR O MÉRITO, ENTENDER TRATAR-SE DE AÇÃO PESSOAL E ENCAMINHAR  AS PARTES AO FORO DE ELEIÇÃO.
II. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, RECONHECENDO A COMPETÊNCIA TERRITORIAL E ABSOLUTA, EMBORA O ART. 136 DO CÓD. PROC. CIVIL DE 1939 NÃO SE REFERISSE A DIREITOS REAIS. 
III. CONFLITO CONHECIDO, PARA DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL SUSCITADO, DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO.